Tribunal: TJDFT
Processo: 0732367-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732367-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO DIAS JALLES AGRAVADO: BERTHIE DORNELAS DOS REIS, ALTIVA MARIA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiano Dias Jalles contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da Ação de Despejo no 0719065-05.2023.8.07.0020, que indeferiu o pedido de nulidade processual a partir da citação da reconvinda Altiva Maria Borges. Eis a r. decisão agravada: “O primeiro requerido alega nulidade da citação da terceira requerida, pois já estaria ciente do processo desde o seu início, em virtude da simulação do negócio jurídico em conjunto com o autor. Em função disso, reitera o pedido de chamamento do feito à ordem para desconsiderar a contestação da Sra. Altiva. Pois bem. Inicialmente, impende destacar que a citação constitui ato processual personalíssimo, de modo que deverá a diligência ser realizada na pessoa do citando diretamente. Assim sendo, não há que se falar em presunção da ciência da referida do trâmite dos presentes autos. Perceba-se que a Contestação de ID 225891304, foi apresentada pelo autor/ reconvindo tão somente. Com efeito, ainda que se admitisse que a Sra. Altiva conhecia previamente deste liame devido a fraudes em conluio com o autor, fato que ainda necessita de comprovação, ela ainda não havia adentrado a relação jurídica processual enquanto parte requerida. Diante do exposto, nada a prover quanto ao pedido de nulidade da citação da Sra. Altiva. Intimem-se as partes para informar se pretendem produzir outras provas, além daquelas já carreadas nos autos. Em caso positivo, deverão esclarecer a pertinência e utilidade da prova pretendida. Havendo interesse na produção de prova oral, as partes deverão, desde já, apresentar o rol das respectivas testemunhas, além de especificar, de forma objetiva, os fatos que pretendem provar com a oitiva de cada uma delas. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.” Inconformada, a parte autora recorre. O agravante sustenta que houve equívoco na marcha processual, pois a reconvinda teria comparecido espontaneamente aos autos, por meio de advogado comum, antes da ordem de citação, o que, segundo sua tese, supriria a necessidade de citação formal, nos termos do art. 239, §1o, do CPC/2015. Alega que a defesa apresentada em nome do Sr. Berthie Dornelas dos Reis, reconvindo, também contém argumentos explícitos em nome da Sra. Altiva Maria Borges, configurando, portanto, manifestação válida da reconvinda. Aponta que: “Na peça de RÉPLICA À CONTESTAÇÃO DA INICIAL / CONTESTAÇÃO DA RECONVENÇÃO, o advogado comum das partes, embora venha nomeando a defesa apenas em nome do Sr. Berthie Dornelas, TAMBÉM APRESENTOU DEFESA EM NOME DA SRA. ALTIVA às fls. 915, 931-932 (id 206214176), COM CAPÍTULO E ARGUMENTOS EXPLÍCITOS, bem como pedido de exclusão da Sra. Altiva, por ilegitimidade passiva (fl. 939)”. E ainda “A integração processual da 2a parte Reconvinda (Sra. Altiva Maria Borges) se deu: a. pela intimação pessoal do seu advogado, uma vez que está claro desde o início do processo que foi ela quem contratou o causídico, como suportou todas as despesas processuais [...] b. aliado ao fato de que a Sra. Altiva ESPONTANEAMENTE apresentou DEFESA EXPLÍCITA, na Contestação id 206214176 – fls. 906-939, especialmente requerendo o reconhecimento da ‘ilegitimidade passiva’ para figurar na Reconvenção”. O agravante fundamenta seu pedido na preclusão consumativa, alegando que a apresentação de nova contestação e rol de testemunhas pela reconvinda, após a réplica do reconvinte, configura quebra da paridade de armas, violação ao devido processo legal e à ampla defesa. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a declaração de nulidade processual a partir da ordem de citação da reconvinda; o não conhecimento da nova contestação e documentos com ela juntados (ID 225891304 e seguintes), bem como do novo rol de testemunhas (ID 243455897); o reconhecimento da validade da contestação apresentada em conjunto com o Sr. Berthie Dornelas (ID 206214176), especialmente quanto aos argumentos de fls. 915, 931-932 e pedido de exclusão por ilegitimidade passiva (fl. 939) e o reconhecimento do comparecimento espontâneo da reconvinda como suprimento da ausência de citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC/2015. Preparo no ID 74819399. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator